Tribunal: TJSP
Processo: 0000910-05.2011.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – SABESP - DANO MATERIAL E MORAL – Abalo estrutural de imóvel por vazamento de esgoto – Decorrente do reparo na rede – Demolição da varanda – Dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221746
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000910-05.2011.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP, é apelado ROSELI DOS REIS
BASÍLIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 29 de março de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000910-05.2011.8.26.0111 -Voto no 10.691 - AL
2
Apelação no 0000910.05.2011.8.26.0111
Apelante: Companhia de Saneamento Básico de São Paulo - SABESP
Apelada: Roseli dos Reis Basílio
Comarca: Cajuru Vara Única
Juiz(a) de Direito: Mario Leonardo de Almeida Chaves Marsiglia
Voto no 10.691
RESPONSABILIDADE CIVIL SABESP - DANO MATERIAL
E MORAL Abalo estrutural de imóvel por vazamento de esgoto
Decorrente do reparo na rede Demolição da varanda Dever de
indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
A sentença de fls. 216/220, cujo relatório é o adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos
materiais e morais proposta por ROSELI DOS REIS BASÍLIO em face da
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP, para
condenar a ré “1) a ressarcir os danos patrimoniais produzidos na residência
da autora (demolição da varanda), em valor a ser apurado em liquidação por
arbitramento; e 2) ao pagamento de indenização por danos morais,
arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que será atualizada
monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, ambos partir da data desta sentença”. Condenou a ré, ainda, ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 223/228. Pugna, em
suma, pela inversão do julgado, a fim de que a ação seja julgada
improcedente ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos
morais seja reduzido.
Contrarrazões às fls. 234/237 pelo desprovimento do
recurso.
É uma síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000910-05.2011.8.26.0111 -Voto no 10.691 - AL
3
A r. sentença deve ser mantida nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos recursos
em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado
artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça1.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente todos os pontos suscitados, desnecessária a reapreciação dos
termos nela já dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
Decidiu o MM. Juiz a quo que:
“A responsabilidade da ré, como empresa concessionária
de serviços públicos (art. 37, § 6°, da Constituição
Federal), é objetiva. Basta que se comprove a existência
do dano e sua relação de causalidade para arcar com os
prejuízos causados aos consumidores.
No caso em apreço, é incontroverso que o reparo da rede
de esgoto levou à demolição de varanda da residência da
autora, como indicam as fotografias de fls. 36, 38 e
40/41.
A requerida confirmou que demoliu parte da residência
da autora, para efetuar o necessário reparo na rede de
esgoto.
Contudo, aduziu a ré que a demolição se deu por culpa
exclusiva da autora, que teria edificado sua residência
sobre a calçada e sobre a rede de esgoto, que foi
consertada.
A tese sustentada pela requerida não encontrou eco nos
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES,
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra
Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ
01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000910-05.2011.8.26.0111 -Voto no 10.691 - AL
4
autos.
O perito judicial foi claro ao afirmar que “o imóvel da
autora não foi edificado sobre a rede de esgotos, o PV
(poço de vista) e a rede de águas pluviais. A edificação do
prédio da autora está próxima da rede de esgoto; porém
não está sobre a mesma” (fls. 179).
O perito ainda identificou que a construção da autora
segue o mesmo alinhamento das demais construções
existentes na Rua Major Tibúrcio (fls.178). Disso se
conclui que a edificação não avançou sobre a calçada.
Em suma, resta comprovado que a demolição da varanda
da residência da autora foi efetuada por funcionários da
ré, com a finalidade de reparara rede de esgoto, e nada
demonstra que a requerente edificou sua casa sobre tal
rede, dando causa exclusiva à demolição.
Assim, é de responsabilidade da ré tornar indene o dano
patrimonial experimentado pela autora.
E, aqui, é preciso ter em mente que o dano material,
emergente, é a efetiva diminuição do patrimônio da
vítima em razão do ato ilícito. Liga-se, desta forma, à
ideia de prejuízo, de desfalque sofrido no patrimônio da
vítima.
No caso em apreço, o dano material está jungido ao
valor necessário para recompor a varanda demolida ao
se estado anterior.
Por essa razão, não podem ser aceitas as notas fiscais e
recibos acostados com a inicial, eis que, pelo que deles
consta, cobrem reforma integral da residência da autora.
As fotografias de fls. 197, em cotejo com aquelas trazidas
com a exordial (fls. 36, 40/41) revelam que a autora fez
extensa reforma na residência em questão, que deixou
de contar com a varanda demolida. Onde havia a
varanda, demolida pela ré, agora há uma parede
fechada, muito provavelmente comum cômodo em seu
interior. Em realidade, houve alteração total da fachada
do imóvel.
Os recibos, relacionados à mão de obra, fazem menção à
'reforma residencial' (fls. 52/54), não se podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000910-05.2011.8.26.0111 -Voto no 10.691 - AL
5
afirmar, diante do acima apontado, que digam respeito
apenas à reconstrução da varanda demolida.
Da mesma forma, a nota fiscal de fls. 55, retrata a
aquisição de 60 metros quadrados de piso (46,50 +
13,50), área muito superior à da varanda demolida, de
acordo com as fotografias que instruem a inicial.
Além disso, há orçamento de 'portão basculante, porta
de duas folhas e portão social'(fls. 59), que não condizem
com a varanda demolida.
Dessa forma, o valor da indenização devida em razão do
dano patrimonial deverá ser apurado em liquidação por
arbitramento, nos termos do art.509, I, do CPC”.
No que toca ao dano moral, nos dizeres de Carlos
Alberto Bittar “qualificam-se como morais os danos em razão da esfera
da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que
repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os
aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da
consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em
que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”2.
Assim, também neste ponto, decidiu acertadamente o
MM. Juiz a quo, no seguinte sentido:
“... quanto ao dano moral, procede o pleito inicial.
Os fatos narrados na inicial, a demolição da varanda da
residência da autora, não pode ser aceita como mero
incômodo, eis que impediu a fruição normal do imóvel, a
ensejar o reconhecimento do dano moral.
Além disso, a autora buscou prévia solução extrajudicial
perante a ré, todavia, nada conseguiu.
...
Assim sendo, resta arbitrar o valor da indenização, com
base no disposto no art. 944, do Código Civil, levando em
conta que o valor da reparação de um lado deve ser
suficiente para satisfazer o ofendido e reprimir a prática
de novos atos semelhantes pelo causador do dano, e de
2 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais, n.o 7, p. 41, in CAHALI, Yussef
Said, Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000910-05.2011.8.26.0111 -Voto no 10.691 - AL
6
outro não pode ser fonte de enriquecimento desmedido.
Atento a estes fatores, e ao fato de que o imóvel da
autora não foi interditado e desocupado, arbitro a
indenização devida pela ré no valor de R$ 8.000,00,
quantia que reputo razoável e suficiente para a
satisfação dos danos morais sofridos e para reprimir a
prática de novos atos semelhantes pela demandada...”.
O contexto probatório deste processo é favorável à
autora, em especial as provas documentais e periciais.
Cabe pequeno reparo, contudo, a r. sentença no que
concerne à atualização do valor devido.
Considerando o termo das indenizações devidas -
posteriores ao advento da Lei no 11.960, de 30/06/09 -, quanto aos juros: a)
aplicar-se-á o índice dos depósitos em caderneta de poupança, conforme a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já no que concerne à correção monetária, utilizar-se-ão
os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de junho/09.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, cabe
manter a fixação da verba honorária sucumbencial em 10% do valor da
condenação corrigido.
Ademais, em razão do labor desenvolvido pelo causídico
da autora na fase de apelo (art. 85, § 4o, III c.c. § 11, do CPC)3, a título de
honorários recursais, entende-se razoável o acréscimo de 3% sobre o valor
da condenação à verba honorária de sucumbência.

Do exposto, nega-se provimento ao recurso da ré.
3 A majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega provimento ao
recurso, desde que o advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida (p. ex. oferta de
resposta ao recurso). Se o advogado do recorrido nada fez após a decisão que fixou seus honorários, não há razão para o aumento da
verba honorária (cfe. THEOTÔNIO NEGRÃO e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, Saraiva, 47a edição,
2016, nota 51 ao rt. 85, § 11, do novo CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000910-05.2011.8.26.0111 -Voto no 10.691 - AL
7
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado
estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.

AFONSO FARO JR.
Relator